Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-55.2020.8.26.0483
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – extinção da punibilidade sem o pagamento da multa – inviabilidade – multa que tem natureza penal e cujo adimplemento é necessário para extinção da punibilidade – dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000024523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001535-55.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
KLEISON DE OLIVEIRA CREMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a decisão de 1o grau quanto
à extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento da execução penal
contra o sentenciado ou ocorrência da prescrição da pretensão executória. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001535-55.2020.8.26.0483 -Voto no 24.824
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Kleison de Oliveira Crema
Origem: 2a Vara Judicial do Foro de Presidente Venceslau.
AGRAVO EM EXECUÇÃO extinção da punibilidade
sem o pagamento da multa inviabilidade multa que
tem natureza penal e cujo adimplemento é necessário
para extinção da punibilidade dado provimento ao
recurso.

Da
decisão1
que
reconheceu
a
extinção da punibilidade mesmo diante do inadimplemento da
multa, o Ministério Público recorreu2, alegando não ser possível
extinção da punibilidade independentemente do pagamento
integral da multa, que há de ser cobrada na via própria.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida
a decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
A discussão envolve saber se é
possível a extinção da punibilidade sem que tenha ocorrido o
pagamento da pena de multa.
Não
se
desconhece
o
Recurso
Especial Repetitivo, tema 931 do Superior Tribunal de Justiça, da
1 Folhas 08.
2 Folhas 01.
3 Folhas 12.
4 Folhas 23.
5 Folhas 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001535-55.2020.8.26.0483 -Voto no 24.824
3
relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, onde consta que com
o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, extingue-
se a punibilidade, mesmo sem o pagamento da pena de multa.
Constou da fundamentação do v.
acórdão que a alteração legal passou a vedar a conversão da
pena de multa em restritiva de liberdade e, em razão de não mais
constranger o direito de locomoção, tornou-se dívida de valor.
Assim, exaure-se o ius puniendi do Estado com o fim da
execução da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
Conclui o raciocínio que o entendimento oposto acarretaria a
possibilidade de constrição da liberdade somente em razão da
sanção pecuniária.
Nesse
sentido
só
existiria
a
possibilidade das Cortes Inferiores de não aplicarem o recurso
repetitivo na hipótese de arguir elemento não apreciado pelas
Cortes Superiores.
Ressalvada
a
existência
de
entendimento em contrário, a Lei n. 9.268/96, que alterou a
redação do art. 51 do Código Penal, não modificou a natureza
penal da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua
conversão em prisão e conferido maior força executória à sua
cobrança, ao adotar para tanto o rito da ação de execução fiscal.
A consideração da pena de multa
como dívida de valor nada mudou em relação a seu caráter de
sanção penal. Assim também entende CEZAR ROBERTO
BITENCOURT6, para quem “definir, juridicamente, nome, título ou espécie
da obrigação do condenado não altera, por si só, a natureza jurídica de sua
obrigação, ou melhor, da sua condenação. A mudança do rótulo não altera a
essência da substância! Na verdade, a natureza jurídica da pena de multa
criminal não sofreu qualquer alteração com a terminologia utilizada pela Lei
n. 9.268/96, considerando-a 'dívida de valor', após o trânsito em julgado”.
A
pena
de
multa
imposta
ao
agravante, ainda que considerada dívida de valor, possui
efetivamente natureza penal, e foi imposta em decorrência de
infração penal, consistindo em sanção pecuniária.
6 Tratado de Direito Penal Parte Geral 1 20a edição São Paulo: Saraiva 2014 p. 765.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001535-55.2020.8.26.0483 -Voto no 24.824
4
PEDRO DE JESUS JULIOTTI7 expõe no
mesmo sentido afirmando que “com o advento da Lei 9.268, de 1o de
abril de 1996, que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, a multa
passou a ser considerada dívida de valor. Na verdade, a alteração trazida
pelo novo diploma legal, ao considerar a multa como dívida de valor, não
teve objetivos outros senão os de obstar a antes possível conversão em
detenção, na hipótese de não pagamento, de sujeitá-la à atualização
monetária até o seu efetivo pagamento e de propiciar uma persecução penal
mais eficiente mediante adoção de novo rito procedimental. Assim, já tem
assentado na doutrina e jurisprudência, com sobras de razões, o
entendimento de que a modificação do art. 51 do Código Penal pela Lei no
9.268/96 não retirou da multa aplicada na condenação criminal o seu caráter
de sanção penal”.
Outro não é o entendimento de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI8 para quem “a Lei 9.268/96 modificou o
procedimento de cobrança da pena de multa, ao passar a considera-la uma
dívida de valor, aplicando-se lhe as normas relativas à dívida da Fazenda
Pública. A meta pretendida era evitar a conversão da multa em prisão, o que
anteriormente era possível. Não se deve, com isso, imaginar que a pena de
multa transfigurou-se a ponto de perder sua identidade, ou seja, passaria a
ser, em sua natureza jurídica, uma sanção civil. Em hipótese nenhuma
poderíamos admitir essa inversão. Continua, por certo, a ser sanção penal.
Tanto assim que, havendo morte do agente, não se estende a cobrança da
multa aos seus herdeiros, respeitando-se o disposto na Constituição Federal
de que 'nenhuma pena passará da pessoa do condenado' (art. 5o, XLV)”.
Por fim, JÚLIO FABBRINI MIRABETE E
RENATO N. FABBRINI9 defendem que “deve-se entender que a
alteração do art. 51 do Código Penal visou apenas a vários objetivos: excluir
a possibilidade de conversão da pena de multa em privativa de liberdade,
deixar claro que a multa está sujeita a atualização monetária até seu efetivo
pagamento, acelerar o procedimento para sua execução, evitar a prescrição
com o estabelecimento de causas de suspensão e interrupção do lapso
prescricional. Não se pretendeu, portanto, desnaturar a natureza do débito
do condenado; a multa, após o trânsito em julgado da sentença, continua a
ser uma sanção penal e não mera dívida de valor. Aliás, o teor do art. 114
do Código Penal, na redação dada pela lei no 9.268/96, ao tratar do prazo
de prescrição, revela que a multa aplicada continua a ser tratada como
sanção penal. Ademais, ainda permanece em vigor o art. 118, §1o, da Lei de
Execução Penal, que prevê a regressão de regime a quem não pagar,
podendo, a multa cumulativamente imposta, e o art. 81, II, do Código Penal,
que estabelece a revogação do sursis ao que frustra a execução. Fosse a
multa mera dívida de valor para com a Fazenda, ou seja, um crédito
7 Lei de Execução Penal anotada São Paulo: Verbatim 2011 p. 240.
8 Código Penal comentado 12a edição São Paulo: RT 2012 p. 413.
9 Execução Penal: comentários à Lei 7.210 12a ed. São Paulo: Atlas 2014 p. 164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001535-55.2020.8.26.0483 -Voto no 24.824
5
fazendário, a regressão e a revogação seriam inadmissíveis diante do que
dispõe o art. 5o, LXVII, da Constituição Federal. Por fim, fosse essa sua
natureza, a cobrança poderia ser efetuada contra os sucessores do
condenado, o que viola o princípio previsto no art. 5o, XLV, da Constituição
Federal, o qual prevê que 'nenhuma pena passará da pessoa do
delinquente”. Nestes termos, deve-se concluir que a multa, após o trânsito
em julgado, continua a ser uma sanção penal”.
Referido entendimento foi corroborado
no julgamento conjunto da ADI 3150 e da 12a Questão de Ordem
da AP 470 que asseverou a natureza penal da multa que passa a
ser cobrada preferencialmente pelo Ministério Público perante a
Vara das Execuções Criminais e, caso tal providencia não seja
tomada no prazo de 90 dias, a legitimidade passará à Fazenda
Pública que tem legitimidade subsidiária. Isto reforça a ideia de
que o pagamento da multa é requisito para a extinção da
punibilidade.
O sentenciado deverá ser citado para
efetuar o pagamento do valor devido, nos termos do art. 164,
caput, da Lei das Execuções Penais pelo Juiz das Execuções
Penais. Feito o recolhimento, o Juízo das Execuções Criminais,
que é quem possui atribuição exclusiva para julgar extintas as
sanções penais, inclusive a de pena pecuniária, fará tal
declaração.
Caso
frustrado
o
pagamento,
prosseguir-se-á nos termos da nova redação dada pela Lei n.
9.268/96 ao art. 51 do Código Penal, aplicando-se, então, a Lei
de Execuções Fiscais e perante a Fazenda Pública.
De qualquer forma, uma vez paga a
pena de multa, esta deve ser comunicada incontinenti ao Juízo
das Execuções para fins de declaração da extinção da
punibilidade.
Como estes procedimentos não foram
observados, no presente caso, realmente impossível concordar
com a decisão do juízo do conhecimento de extinção de
punibilidade.
Tais
fatos
em
nada
levam
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001535-55.2020.8.26.0483 -Voto no 24.824
6
circunstância de que, não se extinguindo a pena pecuniária,
ocorra de constrição da liberdade somente em razão do seu
inadimplemento.
Não se discute a impossibilidade de
constrição da liberdade com base em pena de multa. Porém,
mesmo sem a restrição da liberdade, a extinção da punibilidade
acarreta outras repercussões de natureza penal, sem que com
isso haja, como constou do v. acórdão paradigma, a restrição de
liberdade. O fato da pena de multa não acarretar a restrição de
liberdade não retira, data venia, sua natureza penal, sob pena de
não ser possível ao juízo criminal sua imposição, principalmente
quando for a única sanção imposta. Também se caracteriza
descumprimento do preceito secundário imposto pela norma
penal, cuja alteração é de competência do Legislativo e nunca do
Judiciário.
O entendimento desta Corte é no
sentido de que a punibilidade não se extingue sem o pagamento
da multa:
“Agravo em execução. Interposição pela defesa, pleiteando
a declaração de extinção da punibilidade da sanção
pecuniária,
independentemente
do
pagamento.
Impossibilidade. Pena de multa inscrita como dívida de valor.
Manutenção de seu caráter de sanção penal. Decisão
mantida. Recurso da defesa não provido”10.
Há outros julgados desta Corte no
mesmo sentido:
“PENA DE MULTA REDAÇÃO DO ART. 51 DO CP APÓS
A LEI N. 9.268/96 NATUREZA PENAL NECESSIDADE
DE SEU PAGAMENTO INTEGRAL PARA EFEITO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ENTENDIMENTO.
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP,
não modificou a natureza penal da pena de multa, tendo
apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido
maior força executória à sua cobrança, ao adotar o rito da
ação de execução fiscal. Assim sendo, a extinção da
punibilidade do condenado fica condicionada a seu
10 TJ - Agravo de Execução Penal no 0027724-57.2015.8.26.0000 9a C. Criminal rel. Des. Sérgio Coelho j.
16/07/2015. No mesmo sentido, Agravo de Execução Penal no 0027819-87.2015.8.26.0000 14a C. Criminal
rel. Des. Fernando Torres Garcia j. 16/07/2015; Agravo de Execução Penal no 0016014-40.2015.8.26.0000
15a C. Criminal rel. Des. Poças Leitão j. 18.06.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001535-55.2020.8.26.0483 -Voto no 24.824
7
pagamento integral”11.
Portanto, verifica-se que a multa não
teve por desnaturada sua natureza penal e pensar de forma
contrária levaria ao absurdo, pois nos obrigaria a concluir que um
juiz criminal, ao aplicar a pena de multa, é competente para
aplicar sanção punitiva de natureza não penal.
Há
que
se
descartar
qualquer
argumento que leve ao absurdo.
Neste sentido Carlos Maximiliano12 ao
afirmar que “deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a
conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de
que resulte eficiente a providência legal ou válido o ato, à que torne aquela
sem efeito, inócuo, ou este, juridicamente nulo (...). Desde que a
interpretação pelos processos tradicionais conduz a injustiça flagrante,
incoerências do legislador, contradição consigo mesmo, impossibilidades ou
absurdos, deve-se presumir que foram usadas expressões impróprias,
inadequadas, e buscar um sentido equitativo, lógico e acorde com o sentir
geral e o bem presente e futuro da humanidade”.
Diante
disto,
mantenho
o
entendimento e ressalto que não há descumprimento da
orientação estabelecida no Resp no 1.519.777/SP do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para cassar a decisão de 1o grau quanto à
extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento da
execução penal contra o sentenciado ou ocorrência da prescrição
da pretensão executória.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
11 TJ - Agravo em Execução n. 0023874-92.2015 8a C. Criminal rel. Des. Grassi Neto j. 30.07.15.
12 Hermenêutica e Aplicação do Direito 19a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense 2004 n. 179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001535-55.2020.8.26.0483 -Voto no 24.824
8